Tribunal: STJ
Processo: 0042553-41.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662688 - PR(2024/0206550-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELVANDETE DISARSZ
AGRAVANTE
: MARCOS DISARSZ
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA - PR028196
ELAINE NOELI DESTRO - PR037416
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - PR083776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL CONTÁBIL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE

(SAC). PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, na ausência de
prequestionamento e na impossibilidade de exame de ofensa direta ao
o,
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que
homologou laudo pericial contábil em cumprimento de sentença, utilizando o
Sistema de Amortização Constante (SAC) após concordância expressa do
exequente.
3. A parte agravante alegou violação dos arts. 509, § 4o, do CPC e 47 do CDC,
visto que a metodologia de amortização adotada teria desrespeitado o título
executivo judicial e os limites da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de cálculos
utilizando o Sistema de Amortização Constante violou os limites objetivos da
coisa julgada e o título executivo judicial; e (ii) saber se a concordância expressa
do exequente com os critérios de cálculo implica preclusão para questionamentos
posteriores.
Documento eletrônico VDA54043244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f9e4638-4a19-4d9a-a7cc-3fabb3b1177f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem interpretou o título executivo judicial de forma razoável,
considerando que este não especificou o sistema de amortização a ser utilizado,
sendo legítima a adoção do Sistema de Amortização Constante, que atende ao
comando sentencial ao afastar a capitalização composta de juros.
6. A concordância expressa do exequente com os cálculos elaborados pela
contadoria judicial implica preclusão para questionamentos posteriores, conforme
entendimento consolidado do STJ.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o alcance do título
executivo judicial é incabível em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento
adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
2.
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
A interpretação do título executivo judicial pelo
tribunal de origem, quando razoável e em conformidade com o comando
sentencial, não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula
n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; CDC,
art. 509,
art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Ministro
AREsp n. 1.690.387/SE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2025;
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.566.428/SP,
STJ, AgInt no
Ministro Antonio Carlos
22/6/2020;
AREsp n. 2.326.691/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f9e4638-4a19-4d9a-a7cc-3fabb3b1177f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662688 - PR (2024/0206550-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELVANDETE DISARSZ
AGRAVANTE
: MARCOS DISARSZ
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA - PR028196
ELAINE NOELI DESTRO - PR037416
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - PR083776
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL CONTÁBIL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE

(SAC). PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, na ausência de prequestionamento
e na impossibilidade de exame de ofensa direta ao
o, XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que homologou laudo
pericial contábil em cumprimento de sentença, utilizando o Sistema de Amortização
Constante (SAC) após concordância expressa do exequente.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

3. A parte agravante alegou violação dos arts. 509, § 4o, do CPC e 47 do CDC, visto
que a metodologia de amortização adotada teria desrespeitado o título executivo
judicial e os limites da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de cálculos utilizando
o Sistema de Amortização Constante violou os limites objetivos da coisa julgada e o
título executivo judicial; e (ii) saber se a concordância expressa do exequente com os
critérios de cálculo implica preclusão para questionamentos posteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem interpretou o título executivo judicial de forma razoável,
considerando que este não especificou o sistema de amortização a ser utilizado,
sendo legítima a adoção do Sistema de Amortização Constante, que atende ao
comando sentencial ao afastar a capitalização composta de juros.
6. A concordância expressa do exequente com os cálculos elaborados pela
contadoria judicial implica preclusão para questionamentos posteriores, conforme
entendimento consolidado do STJ.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o alcance do título
executivo judicial é incabível em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento
adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
2.
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
A interpretação do título executivo judicial pelo
tribunal de origem, quando razoável e em conformidade com o comando sentencial,
não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; CDC,
art. 509,
art. 47.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Ministro
AREsp n. 1.690.387/SE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2025;
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.566.428/SP,
STJ, AgInt no
Ministro Antonio Carlos
22/6/2020;
AREsp n. 2.326.691/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCOS
DISARSZ e NELVANDETE DISARSZ contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ; na ausência de prequestionamento dos
arts. 509, § 4o, do CPC e 47 do CDC; e na impossibilidade de exame de ofensa direta
ao
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 183-187.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento nos autos de ação revisional em fase de liquidação de
sentença em cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 99):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU
O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
TÍTULO JUDICIAL QUE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DA
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PELO AUTOR COM A
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO DO BANCO E ENVIO
PARA A CONTADORIA DO JUÍZO. CONTADORIA QUE REALIZOU
NOVOS CÁLCULOS UTILIZANDO O SISTEMA SAC. CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DO EXEQUENTE. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL CONTÁBIL TAMBÉM COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAC.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUE REVELA COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO . VEDAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. EXEGESE
DO
o DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ART. 5
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
132):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO DE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, POR CONSIDERAR
A INSURGÊNCIA QUANTO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC), APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL, COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CLARA E
COERENTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO DE LEI
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 5o, XXXVI, da Constituição Federal, já que a coisa julgada seria
garantia constitucional e teria sido desrespeitada pela homologação de cálculos que
teriam se afastado do título executivo;
b) 47 do CDC e 509, § 4o, do CPC, porque a interpretação mais favorável
ao consumidor teria sido desconsiderada no exame da metodologia de amortização e
na aplicação do título, bem como porque a decisão recorrida, ao aplicar o venire
, teria violado os limites objetivos da coisa julgada e
contra factum proprium
afastado o comando sentencial na liquidação, pois houve alteração da metodologia
de amortização na liquidação, com substituição da Tabela Price pelo SAC.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com exclusão da aplicação do princípio
e
venire contra factum proprium
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

manutenção dos benefícios da justiça gratuita, cassando-se o acórdão
a fim de
a quo
oportunizar o julgamento de mérito do agravo de instrumento dos mutuários.
Contrarrazões às fls. 156-163.
É o relatório.
VOTO
I - Art. 5o, XXXVI, da CF
Não conheço da alegada ofensa ao
o, XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal por se tratar de questão de competência do Supremo Tribunal Federal, pela
via do recurso extraordinário, o qual não foi interposto no momento oportuno.
II - Arts. 509, § 4o, do CPC e 47 do CDC
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que homologou o laudo pericial contábil em cumprimento de sentença.
Os agravantes sustentam haver violação dos mencionados dispositivos,
porque a interpretação mais favorável ao consumidor teria sido desconsiderada no
exame da metodologia de amortização e na aplicação do título, bem como porque a
decisão recorrida, ao aplicar o
, teria violado os
venire contra factum proprium
limites objetivos da coisa julgada e afastado o comando sentencial na liquidação,
pois houve alteração da metodologia de amortização na liquidação, com substituição
da Tabela Price pelo SAC, em desconformidade com o título executivo judicial.
O Tribunal de origem, ao examinar o tema, assim decidiu (fls. 102-103):

II. Os agravantes insurgem-se contra a decisão de mov. 481.1 do Cumprimento
de Sentença no 0015463-27.2007.8.16.0030, que rejeitou a impugnação por eles
oferecida contra o Laudo Pericial, homologando os valores apontados pelo Sr. Perito
no mov. 420.2.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

Analisando o processo de origem, verifica-se que Marcos Desarsz e Nelvandete
Disarsz em face de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo ajuizaram Ação
Ordinária com o objetivo de revisar o contrato de financiamento para aquisição de
imóvel, celebrado entre as partes em 07.11.1995.
O pedido revisional foi julgado parcialmente procedente, para: “ determinar aa)
revisão do contrato firmado entre as partes, recompondo o saldo devedor com a
aplicação de taxa nominal de juros de 10,4815% a. a., nos termos da fundamentação;
declarar a nulidade b) parcial da cláusula que prevê a utilização da Tabela Price,
nulidade limitada ao quanto previsto sobre tais questões e declarada com fundamento
no artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor; determinar a
compensação dos valores pagos em excesso, atualizadosc) pelo INPC, com o saldo
devedor recomposto, subsistindo a responsabilidade pelo pagamento do valor residual
que for apurado, sem, no entanto, repetição em dobro” (mov. 1.6).
Interposto recurso de apelação, este foi desprovido [...]
Os exequentes/agravantes deram início à fase de cumprimento de sentença,
apresentando cálculo indicativo do de R$ 29.224,69 (movs. 97.1/97.3). O Banco
HSKC crédito ofereceu Exceção de Pré-Executividade (mov. 116.1) que foi rejeitada
(mov. 124.1). Interposto recurso de agravo de instrumento, este teve seu seguimento
negado (mov. 138.1).
Sobreveio então impugnação ao cumprimento de sentença (mov. 163.1), e, após
manifestação do exequente (movs. 177.1/177.2), o MM. Juiz determinou a elaboração
de cálculo pela contadoria judicial (mov. 179.1). Os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial foram apresentados nos movs. 181.1/181.4, indicando um crédito
de R$68.873,02, com o que concordou o exequente (mov. 185.1).
O Magistrado então determinou que a Contadoria Judicial certificasse o método
de cálculo utilizado na elaboração da conta (mov. 195.1), sobrevindo a informação de
que “O MÉTODO UTILIZADO NO CÁLCULO FOI O SAC-SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE JUROS SIMPLES” (mov. 197.1). O
Exequente/agravante então manifestou expressa concordância ao sistema
utilizado pela Sra. Contadora Judicial (mov. 201.1). O Banco executado
manifestou discordância com a conta elaborada pela contadoria (movs. 221.1/221.
3).
Assim, ante a necessidade de elaboração de cálculos complexos, o Magistrado
determinou a realização de perícia contábil (mov. 227.1). O Laudo Pericial foi
apresentado nos movs. 420.1/420.3, concluindo que “A soma do saldo devedor da
operação no 3.459-0 com o valor dos honorários advocatícios perfaz o montante no
valor de R$ 55.424,68’. devido pelos Requerentes
Os exequentes/agravantes apresentaram a impugnação de mov. 427.1/427.3,
aduzindo que a substituição da Tabela Price pelo Sistema de Amortização SAC
,
não se mostra adequada pois também faria utilização de juros capitalizados, o
Defendeu que “A r. Sentença simplesmente
que contraria o título exequendo.
determinou o expurgo da capitalização dos juros, não indicando outro sistema de
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

amortização substituto. Assim, o critério correto é a aplicação direta da fórmula de
juros simples, sob pena de ofensa ao Julgado”.
Em resposta, o Sr. Perito asseverou que “Embora a sentença (mov. 1.6)
tenha determinado o afastamento da capitalização composta de juros, bem como
o afastamento do sistema francês de amortização (Tabela Price), esta não
estabeleceu o novo sistema de amortização a ser utilizado. Este Perito utilizou o
Sistema de Amortização Constante (SAC), uma vez que os juros são calculados
de forma simples e obedecem aos comandos sentenciais. [...] Além disso, há nos
autos evidência de concordância de ambas as partes à adoção do Sistema de
Amortização Constante – SAC (Requerentes – mov. 201.1 e cálculos apresentado
pelo Banco Requerido – mov. 163).” (mov. 453.1).

Da análise dos autos, observa-se que o acórdão recorrido, não obstante
fundamentado na impossibilidade de adoção do comportamento contraditório,
entendeu que os cálculos periciais foram condizentes com o título executivo, citando
as conclusões do perito. Ponderou que, "embora a sentença (mov. 1.6) tenha
determinado o afastamento da capitalização composta de juros, bem como o
afastamento do sistema francês de amortização (Tabela Price), esta não estabeleceu
o novo sistema de amortização a ser utilizado. Este Perito utilizou o Sistema de
Amortização Constante (SAC), uma vez que os juros são calculados de forma
".
simples e obedecem aos comandos sentenciais
Assim, não cabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal estadual quanto
ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a interpretação é razoável e
visa ao melhor cumprimento do comando judicial, por encontrar óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título
executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
CESSANTES. TERMO FINAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS EMERGENTES.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE DE ORIGEM.
INCABÍVEL A REVISÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS. PRECEDENTES.
ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA VIBRA/PETROBRÁS. ACIONISTA CONTROLADORA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade de
uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial, por
esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo que
2/6/11)
se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a VIBRA/PETROBRÁS vinha exercendo
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE, identificando
a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a desconsideração
da personalidade jurídica.
5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de matéria
fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.690.387/SE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Ademais, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a
concordância com os critérios de cálculo implica preclusão para as partes, não
podendo, posteriormente, questionar pontos aos quais anuíram anteriormente.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

A propósito

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO DOS
CÁLCULOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
ABSOLUTA. PRECLUSÃO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A jurisprudência do STJ entende que "a apresentação, pelo devedor, de
uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para
questionar matéria que deveria ter sido arguída na primeira peça de impugnação
conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato" (AgInt no AREsp
1 .503.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 17.2 .2020, DJe de 20.2.2020).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.566.428/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/6/2020,
destaquei.)
26/6/2020,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente,
derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente
de elementos ou critérios de cálculo" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.600.622/MT,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
.
15/12/2021)
2. A decisão judicial que fixa critérios para a liquidação da dívida está
sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.326.691/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
)
20/12/2023.

Assim, incidem na espécie os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

É o voto.

Documento eletrônico VDA52145848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:54
Código de Controle do Documento: e82cb853-4e41-4bf9-9f4c-d4c2b12decb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.688 / PR
Número Registro: 2024/0206550-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00209389220238160000
00291056420248160000
00425534120238160000
00829513020238160000
154632720078160030
209389220238160000
291056420248160000
29105642024816000000154632720078160030 425534120238160000 829513020238160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELVANDETE DISARSZ
AGRAVANTE : MARCOS DISARSZ
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA - PR028196
ELAINE NOELI DESTRO - PR037416
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - PR083776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: eb018c63-517d-4246-a35c-ec6fa8201f86

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: eb018c63-517d-4246-a35c-ec6fa8201f86